Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio, que envolve o emprego de violência ou de grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado, o que não ocorreu na hipótese.
3. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode ensejar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.